Tribunal: TJPA
Processo: 0817259-37.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817259-37.2025.8.14.0000

PACIENTE: WADY NASCIMENTO VASCONCELOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SALVATERRA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º:

Habeas Corpus com Pedido de Liminar

PROCESSO N.º 0817259-37.2025.8.14.0000

IMPETRANTES: Adv. Marcos Bahia Begot (OAB/PA nº 8.842-A)

PACIENTE: WADY NASCIMENTO VASCONCELOS

IMPETRADO: Juízo da Vara Única de Salvaterra

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Cláudio Bezerra de Melo

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

1 – Caso em análise: Trata-se de habeas corpus impetrado com o objetivo de ver reconhecida a ausência de fundamentação idônea na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, em desfavor do paciente, acusado de descumprir medidas protetivas deferidas em favor da vítima, no contexto de violência doméstica e familiar, postulando-se, assim, a concessão da ordem para sua imediata soltura ou, subsidiariamente, a substituição da segregação por medidas cautelares diversas.

2 – Questão em discussão: verificar: (i) se a decisão judicial que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada com base em elementos concretos dos autos; e (ii) se há possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

3 - Razões de decidir:

3.1.

A prisão preventiva foi decretada com base em fundamentação concreta e idônea, em razão do deliberado descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas judicialmente, circunstância que demonstra o fundado receio de grave atentado à integridade física e psíquica da vítima.

3.2 – A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais pátrios é firme no sentido de que o descumprimento de medidas protetivas configura causa idônea à decretação da prisão preventiva, especialmente quando a gravidade concreta da conduta desafia a efetividade da tutela estatal, mostrando-se insuficientes para tal finalidade medidas cautelares diversas da prisão.

4 – Dispositivo:
Habeas Corpus
conhecido e denegado

Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade,
em
conhecer o writ e denegar a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado Marcos Bahia Begot (OAB/PA nº 8.842-A)
,
em favor de
WADY NASCIMENTO VASCONCELOS
, indicando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única de Salvaterra.

Narra o impetrante que o paciente
“foi preso em flagrante no dia 17/08/2025, acusado de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006)”
. Sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento legal em razão da ausência de fundamentação idônea para a custódia e dos bons predicados pessoais do agente, possibilitando a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

Requerem a concessão liminar do
writ,
e, no mérito, a confirmação da ordem em definitivo, a fim de que a prisão preventiva do paciente seja revogada ou substituída por medidas cautelares diversas.

O pleito liminar foi denegado, tendo a autoridade inquinada coatora prestado as informações regularmente.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra De Melo manifestou-se pelo conhecimento do
writ
e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da impetração.

No mérito da impetração, pretende-se o reconhecimento de ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão do paciente, com consequente concessão da ordem de habeas corpus para sua liberação, ou substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Conduto, após acurada análise dos autos, verifico que a pretensão do impetrante
não

merece deferimento
, senão vejamos:

Em relação ao argumento de
ausência de fundamentação idônea no decreto prisional
, constata-se que o juízo coator, ao homologar a prisão em flagrante e convertê-la em preventiva, conforme decisão proferida em 18/08/2022, justificou a imposição da medida extrema
na necessidade de acautelar a incolumidade física e psíquica da vítima em razão do descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas
,
verbis:

DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA

Quanto à representação de conversão da prisão em flagrante em preventiva, passo à análise.

Dos autos, nota-se que, nos autos do processo n° 0800468-11.2025.8.14.0091 em 16/06/2025, foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima (afastamento do lar, proibição de se aproximar da ofendida, devendo manter uma distância dela de pelo menos 200 metros e proibição de manter contato por qualquer meio de comunicação).

Contudo, sobreveio notícia de que, no dia 17 de agosto de 2025, após ter sido intimado da Sentença que concedeu as medidas protetivas em favor da requerente (154508839 - Pág. 21), o requerido se dirigiu até a residência da vítima, insistindo em conversar com ela.

Nesse cenário, vê-se que as medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima não surtiram o devido efeito, de manter o requerido afastado e sem contato, evitando novas investidas criminosas.

Assim, a prisão preventiva se apresenta como única alternativa para acautelar a incolumidade física e psíquica da vítima.

Para além da violação da cautelar, há probabilidade da prática do crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006, o que está consubstanciado nos depoimentos acostados nos autos.

Logo, a situação concreta se amolda à hipótese do art. 313, inciso III, pois o crime envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, e tal medida é necessária para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, caracterizado que está seu flagrante e deliberado descumprimento.

Esclareço que as condições favoráveis do preso conforme elencados pela Defesa, não obstam para a segregação da cautelar.

Em casos como o presente, a prisão preventiva é medida proporcional e recomendável, como tem decidido em casos similares o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO. PERICULOSIDADE. RISCO DE REITERAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Com efeito, o descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada com amparo na Lei nº 11.340/06 explicita a insuficiência da cautela, justificando, portanto, a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal. 2. No caso, as medidas foram aplicadas de forma gradativa. Porém, o recorrente, mesmo intimado previamente para o devido cumprimento, teria desafiado as ordens judiciais ao reiterar no comportamento, gerando temor à vítima. Prisão preventiva devidamente justificada. Precedentes do STF e do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

Portanto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante do autuado WADY NASCIMENTO VASCONCELOS, em razão de estarem presentes os requisitos constantes nos artigos 312 e 313, III, do CPP, e art. 20 da Lei 11.340/2006.”

Portanto, tem-se que o juízo coator motivou adequadamente a decretação da custódia a partir de elementos concretos extraídos dos autos que demonstram a ocorrência de
periculum libertatis
em relação ao coacto, não assistindo razão ao argumento do impetrante que a custódia foi motivada a partir de afirmações genéricas ou na gravidade abstrata do delito, constatando-se
in casu
que se encontra
fundamentada no descumprimento de medidas protetivas
, motivação que se mostra idônea a justificar a custódia.

Nesse sentido:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO.
PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA E

DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. 1. A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto de custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Tendo as instâncias originárias afirmado a ocorrência de reiteração delitiva, incumbiria à defesa colacionar aos autos documentação provando o oposto de maneira inequívoca, o que não ocorreu. 2.
Não há ilegalidade na prisão em flagrante decretada em face da periculosidade concreta do agente, que não apenas possui outras ações em andamento, como também "praticou o crime contra a sua avó quando se encontrava descumprindo medida protetiva decretada em favor de sua tia."
O descumprimento de medida protetiva explicita a insuficiência da cautela e também é fundamento idôneo à decretação e manutenção da prisão preventiva.

3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no RHC: 151219 BA 2021/0241304-7, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 07/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2021)

TJES:
HABEAS CORPUS
AMEAÇA DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS CONDIÇÕES FAVORÁVEIS NÃO CONSTATADAS INSUFICIÊNCIA DAS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES ORDEM DENEGADA. 1. Estando presentes os requisitos para a manutenção da custódia cautelar do paciente, quais sejam aqueles previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, não há que se falar em constrangimento ilegal a ensejar a concessão da ordem. 2. A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada no risco na manutenção da ordem pública na medida em que a medida cautelar prisional atua como mecanismo para proteção da integridade física e emocional da vítima que possui medida protetiva. 3.
Conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores o descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada com amparo na Lei nº 11.340/06 justifica a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal.
4. O princípio da confiança nos Juízes do Primeiro Grau respalda a manutenção da prisão preventiva com a devida fundamentação na medida em que estão em contato direto e sensível às vicissitudes do processo. 5. ORDEM DENEGADA .

(TJ-ES - HC: 00290192320218080000, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 16/03/2022, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/03/2022)

Portanto, constata-se que a autoridade inquinada coatora fundamentou adequadamente a necessidade da custódia,
não havendo constrangimento ilegal a ser sanado sob tal argumento
.

Outrossim, também
incabível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas
, uma vez que o descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas demonstra a insuficiência das medidas diversas da prisão para garantir a proteção da vítima.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER . PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS .
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus e, na análise de ofício, não identificou flagrante ilegalidade . O agravante é acusado de descumprir medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006) decretada no âmbito da violência doméstica e familiar contra sua ex-companheira.A defesa sustenta ausência de comprovação do descumprimento, desproporcionalidade da prisão preventiva e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) a admissibilidade do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio; (ii) a existência de fundamentos concretos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva, especialmente diante do descumprimento reiterado das medidas protetivas de urgência. III . RAZÕES DE DECIDIR3. O habeas corpus substitutivo de recurso próprio não é admissível, conforme entendimento consolidado desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, salvo em situações excepcionais de flagrante ilegalidade, hipótese que não se verifica no caso. 4. A prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada, nos termos dos arts . 312 e 313, III, do Código de Processo Penal, para resguardar a ordem pública e proteger a integridade física e psicológica da vítima, diante de: (i) reiterado descumprimento das medidas protetivas de urgência, com contatos indevidos com a vítima e familiares, mesmo após advertências judiciais; (ii)
insuficiência das medidas cautelares alternativas para cessar o comportamento do agravante, evidenciada pela ineficácia das medidas protetivas anteriormente impostas.
5.
Nos casos de violência doméstica, a proteção da integridade da vítima é fundamento idôneo e apto a justificar a prisão preventiva. Precedentes desta Corte e do STF reforçam que o descumprimento reiterado das medidas protetivas revela a insuficiência de medidas menos gravosas
. 6. O exame do alegado descumprimento das medidas protetivas e a análise das circunstâncias fáticas demandariam revolvimento de provas, procedimento incompatível com o habeas corpus. 7. A decisão monocrática agravada está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que reconhece a imprescindibilidade da prisão preventiva como única forma de resguardar a ordem pública e a integridade da vítima em situações de violência doméstica com descumprimento de medidas protetivas . IV. DISPOSITIVO8. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 955849 SP 2024/0404495-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025)

Por todo o exposto,
conheço o presente
writ
e denego a ordem
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 25/09/2025